Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA MEDIDA PARA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. O § 5o do art. 44 do Código Penal dispõe que, no caso de superveniência de condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o Juiz da Execução decidirá sobre a conversão. Ressalva, contudo, que ele poderá deixar de aplicá-la, se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior
2. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, nem todas as penas restritivas de direitos são passíveis de cumprimento simultâneo com pena privativa de liberdade, mas os são as medidas de prestação pecuniária e perda de bens, além da multa.
3. Não é razoável que, diante de apenado ao qual foi deferido o direito à substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos, seja realizada a conversão para uma das modalidades legalmente previstas (prestação de serviço à comunidade), já ciente de sua impossibilidade de cumprimento simultâneo com outra execução de pena corporal, e, assim, no mesmo ato decisório, reconvertê-la em pena corporal.
4. Tratando-se a substituição de direito do apenado, por ter atendido aos requisitos legais, e havendo opção legislativa razoável ao caso e possível de cumprimento simultâneo com outras penas corporais em curso, mostra-se razoável a conversão em prestação pecuniária, sem prejuízo de posterior reconversão em pena corporal, em caso de descumprimento, nos termos do artigo 44, § 4o, do Código Penal.
5. Recurso provido.